Tribunal: TJSP
Processo: 1001995-92.2018.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Mal colunar e moléstias em membros superiores e inferiores - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurado - Repetição da perícia médica postulada - Presentes os requisitos para concessão de auxílio-acidente.
ACÓRDÃO ANTERIOR - Acolhimento do pedido de conversão do julgamento em diligência para repetição da prova técnica.
AUXÍLIO-ACIDENTE - Segunda perícia bem

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Mal colunar e moléstias em membros superiores e inferiores - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurado - Repetição da perícia médica postulada - Presentes os requisitos para concessão de auxílio-acidente.
ACÓRDÃO ANTERIOR - Acolhimento do pedido de conversão do julgamento em diligência para repetição da prova técnica.
AUXÍLIO-ACIDENTE - Segunda perícia bem fundamentada - Dúvidas em relação à primeira perícia que foram dirimidas - Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo de causalidade confirmados - Nexo causal - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Requisitos do artigo 86 da Lei no 8.213/91 devidamente cumpridos - Sentença reformada - Auxílio-acidente concedido.
TERMO INICIAL - Auxílio-acidente que deve ser pago desde a data definida pelo perito como a de início da incapacidade.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após a sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de cumprimento de sentença, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, do CPC - Súmula 111/STJ que deve ser aplicada, de acordo com a tese definida no julgamento do Tema Repetitivo 1.105.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do auxílio-acidente, diante da procedência do pedido e do caráter alimentar inerente aos benefícios previdenciários - Expedição de ofício determinada.
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.